Tribunal: TJDFT
Processo: 0754286-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Rejulgamento de apelação cível. Pasep. Tema 1.150, do STJ. Prescrição. Termo inicial. Ciência inequívoca do dano. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Reexame do acórdão que manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades no saldo de conta vinculada ao Pasep, extinguindo o processo com base no art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150).
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.150, do STJ, firmou a tese de que o prazo prescricional decenal, aplicável à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao Pasep, tem início na data em que o titular da conta Pasep tem ciência inequívoca dos desfalques.
4. Tendo ocorrido o saque integral da conta Pasep, o prazo prescricional tem início a partir deste momento, o qual confere ao correntista a ciência do saldo desproporcional ao tempo de serviço prestado. Tal entendimento em nada contraria a tese firmada no Tema 1.150, do STJ.
IV. Dispositivo 5. Acórdão mantido em sede de rejulgamento. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 10, 487, II e 1.000, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150). TJDFT, Acórdão 1902346, 0734930-33.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 01/08/2024, DJE 16/08/2024. TJDFT, Acórdão 1973650, 0742401-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20/02/2025, DJE 20/03/2025.